Tribunal: TJMT
Processo: 1016586-49.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016586-49.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SILVA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLLIN JHEISSE CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), Juíza da 1ª vara de Violencia Domestica e Familiar de Várzea Grande (SUSCITANTE), 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA CONTRA MENOR - CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LEI Nº. 11.340/06 – COMPETÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PROVIMENTO 08/2007 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA –
COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
– ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº. 13.431/2017
– CONFLITO IMPROCEDENTE.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do artigo 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017, a simples imputação de crime contra menor não deslocará automaticamente a competência da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao artigo 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017, que prevê que, enquanto não forem criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam violência contra menores de idade, a competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins, considerada, ainda, a própria ressalva do artigo 1º da Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23/7/2020, que estabelece expressamente a ausência de conflito de normas processuais de distribuição interna, prevendo a separação da competência entre os Juízos da mesma comarca de Várzea Grande-MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
conflito negativo de competência
,
deduzido pelo 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE, contra o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ao argumento de que:

“Pois bem, nota-se que a vítima é enteada do agressor e que os fatos ocorreram quando ela tinha 09 (nove) anos de idade da vítima. Assim, analisando a dinâmica dos fatos, entendo que não é correta a aplicação da Lei Maria da Penha no caso em apreço, pois as ações do agente não se basearam em razão do gênero feminino da ofendida, mas, sim, pela condição de criança.

Com efeito, além da existência de algum grau de parentesco/afinidade, convivência e relação de dependência e/ou vulnerabilidade que evidenciam a dominação entre o agressor e a vítima, para que os fatos se enquadrem nas disposições da Lei Maria da Penha é necessário que o crime tenha como motivação a condição de gênero feminino da ofendida (artigos 1º e 5º).

Assim, verifico que as ações do acusado não estão albergadas pela violência doméstica ou familiar, uma vez que os elementos encartados nos autos evidenciam que a prática do crime de estupro de vulnerável se deu pela condição de criança/adolescente da vítima, em decorrência da idade e da incapacidade de opor resistência diante de eventuais agressões, que traduziram a vulnerabilidade na hipótese, sem que haja qualquer conotação motivada pele gênero mulher.

Como bem salientou o Ministério Público, o fato de a vítima pertencer ao sexo feminino não constitui fator determinante para a prática do crime em tela, eis que, em verdade, a própria especialidade do crime praticado denota que o fator determinante é a condição de criança ou adolescente (art. 217-A do Código Penal) e, para tanto, o instituto de proteção que melhor se aplica ao caso concreto é o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Acresço que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nos casos em que se apura a prática do crime estupro de vulnerável não há que se falar em competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, visto que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática de tal delito, mas sim a idade da ofendida e sua fragilidade perante o agressor.” (sic)

Da análise destes autos, observei que após o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande suscitar o presente conflito, o juízo suscitado não foi ouvido, portanto, sem manifestação a respeito dos argumentos consignados na decisão de id. 140016679 - pp. 111/120.

Posto isso, nos termos do artigo 204 do RITJMT, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, a fim de que manifestasse a respeito deste conflito.

Por derradeiro, designei o Exmo. Juiz suscitante, para em caráter provisório, dirimir questões urgentes eventualmente surgidas no feito referido acima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
prejudicialidade do conflito
, diante da perda do objeto, assim ementando:

“Conflito de jurisdição – Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande x Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande – Atentado violento ao pudor agravado, em continuidade delitiva – Juízo suscitante que firmou a competência para julgamento dos feitos, consoante entendimento deste e. TJMT – Prejudicialidade do conflito – Aplicação do art. 159 do RITJMT – Parecer pela prejudicialidade do conflito de jurisdição, por perda do objeto.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, tem-se a necessidade de verificar qual o juízo competente para apurar, em tese, o cometimento de atentado violento ao pudor agravado, em continuidade delitiva, supostamente cometido por M. S. M. contra sua enteada K. J. C., à época dos fatos menor de 14 (quatorze) anos de idade.

De imediato, entendo que
a preliminar de perda de objeto
da Procuradoria-Geral de Justiça, não se mostra viável juridicamente à ser levada adiante.

O douto parecista considerou que em razão do juízo suscitante do conflito ter reconhecido a competência em conflitos de jurisdição anteriores propostos, neste caso ora tratado não seria diferente, razão pela qual concluiu que a questão estaria exaurida e consequentemente, finado seu objeto.

Porém, ressalto que o exercício de futurologia não se amolda as balizas processuais, razão pela qual entendo que a presente demanda deva ser enfrentada em seu mérito.

In casu, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande declinou a competência à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma comarca, ao considerar que
“a infração em tese, perpetrada pelo acusado está tipificada no art. 213, c.c. art. 226, II, c.c. 71, todos do Código Penal, contendo relação doméstica e familiar”
(sic – id. 140016679 – p. 99).

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande suscitou o conflito de competência, por entender
“que os fatos não se basearam no gênero da ofendida, mas sim, na condição de criança”
(sic – id. 140016679 – pp. 111/120).

Observa-se dos autos que o possível crime foi cometido pelo padrasto contra a menor do sexo feminino em ambiente doméstico e familiar.

A Lei nº. 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”,
trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

A modificação legislativa se deu em obediência ao comando constitucional, inscrito no artigo 227 da Constituição Federal, que assegura às crianças e aos adolescentes, tratamento singular diante de sua peculiar condição de desenvolvimento, bem como visa garantir a proteção do menor de todo tipo de violência.

Não se duvida que o caso em apreço envolve casos de violência contra menores de 14 anos, incluindo vítima do sexo feminino, os quais, se inserem no contexto de violência
doméstica e familiar
, visto que há narrativa da denúncia, acerca de aspectos relacionados a esse perfil delitivo, sendo o suposto agressor, o padrasto da menor.

Contudo, o artigo 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431, de 04 de abril de 2017, dentro dos mecanismos criados para dar vazão ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, determinou que
enquanto não criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam
violência contra menores de idade
,
a
competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Por isso, o artigo 23 da Lei 13.431/2017 dispõe que:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar
juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único.
Até a implementação
do disposto no caput deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão,
preferencialmente
, a cargo dos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica e temas afins
” (destaquei).

Ao determinar a criação de unidades judiciais especializadas, o legislador visa fortalecer o sistema de direitos e garantias da criança e do adolescente, tratando-os de forma privativa também quando são elas as vítimas ou testemunhas de violência.

Para isso, retirou-se das varas criminais comuns a competências para tais feitos – ao contrário do que estabeleceu a Resolução n.º 08-TJMT/OE –, e determinou a criação de varas especializadas, a fim de assegurar às vítimas menores de idade processo menos traumático.

Dessa forma, partindo da premissa de que não há na Comarca de Rondonópolis, Vara Especializada para o processo e julgamento
privativo
das causas disciplinadas na Lei nº. 13.431/2017, o que permite a designação da competência ao Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar, por expressa previsão do artigo 23, parágrafo único, do Diploma Processual Penal encimado.

Nesta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em caso análogo:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE - 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP – JUÍZO SUSCITADO - 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMAS MENORES DE IDADE (06 e 09 ANOS) – CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO POR AUSÊNCIA DE CONTEXTO FAMILIAR OU DOMÉSTICO – IMPROCEDÊNCIA – LEI 13.431/2017 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – GARANTIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”,
trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

Até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das varas de violência doméstica e familiar, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos recai sobre a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.”
(Conflito de Jurisdição n. 1017959-41.2020.8.11.0015, Des. Paulo da Cunha, j. 01.04.2021)
.

Assim, até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das
varas de violência doméstica e familiar
, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Cabe, nessa linha, destacar o princípio da hermenêutica jurídica de que o intérprete deve procurar o sentido útil da norma, compatibilizando-a no sistema jurídico conforme o fim social a que ela se destina.

No caso, tem-se que a Lei nº. 13.431/17 criou mecanismo para prevenir e coibir violência contra crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes, assegurando prioridade no julgamento das demandas e garantindo um processo sem dano ou traumas, introduzindo, a exemplo, o depoimento especial, por meio de profissional especializado para ouvir o menor uma única vez.

Diante disso, considerando todo o aparato disponível às varas de violência doméstica e familiar, essas se mostraram mais preparadas para receber as vítimas vulneráveis e assegurar um atendimento mais humanizado, como preceitua a normativa em questão.

A premissa de que o juízo criminal comum seria o competente para apreciar as demandas com vítimas menores de idade ignora o fim social da Lei, bem como os comandos constitucionais de proteção à criança e ao adolescente e coloca-se em oposição à
mens legis,
que visa proporcionar um sistema de garantias e direitos às vítimas menores de idade.

Assim, no caso concreto, ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos, recai sobre a Vara
Especializado de Violência Doméstica e Familiar.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial e mantendo uniformizado o entendimento das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça sobre a matéria,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito e
DECLARO COMPETENTE
o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE -MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022